Tribunal: CARF
Processo: 13002.000102/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000102/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.591 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
PSITY PRESENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITOS EM ABERTO. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Demonstrado nos autos que o contribuinte quitou os débitos constantes do
termo de indeferimento dentro do prazo disponibilizado pela legislação, qual
seja, o último dia útil do mês de janeiro, há de ser garantida a opção pelo
regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRJ/POA"), o qual será
complementado ao final:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de débito com a Receita Federal do Brasil relativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000102/2010-37
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.591 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000102/2010-37

a contribuições sociais previstas nas alíneas a, b, e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição,
nas competências de 10/2007, 01/2008 e 06/2008, cuja exigibilidade não estava
suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V e
conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de
registro em 23/02/2010 (fl. 09).
Apresentou impugnação em 04/03/2010 (fls. 02 a 05) alegando que os débitos listados
no Termo de Indeferimento não existem, pois ocorreu um equívoco no envio das
informações declaradas nas GFIPs/SEFIPS, houve informação de que a empresa era
normal, quando, na realidade, estava enquadrada na condição do Simples Nacional. Por
fim, requer a inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de folhas 06 a 39.
Em sessão de 03/07/2012, a DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITO. A retificação de GFIP e o recolhimento de contribuições, que impediram que
a contribuinte fosse incluída no Simples Nacional, após o prazo legal, implica a
manutenção do Termo de Indeferimento.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 45 do e-processo):
tendo em vista que houve entrega de GFIPs para as competências pendentes de
recolhimento em 24 de fevereiro de 2010 e recolhimentos relativos a estas competências
em 30/06/2010, fora do prazo permitido para regularização dos débitos impeditivos,
voto no sentido de manter o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
de fl. 9.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa. Destaca que os débitos ensejadores do indeferimento referem-se a
débitos com a previdências para as competências 10/2007, 01/2008 e 06/2008 e que todos eles
foram quitados em 29/01/2010, ou seja, no prazo para regularização. Os pagamentos realizados
em 30/06/2010 foram realizados por equívoco, posto que referentes aos mesmo débitos quitados
em 29/01/2010.
É o relatório.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.591 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000102/2010-37

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
27/07/2012 (fls. 48 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
27/08/2012 (fls. 50 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A questão a ser decidida nos autos envolve basicamente uma análise fática. Isso
porque o contribuinte teve indeferido o seu pedido de adesão ao Simples Nacional em razão dos
seguintes débitos com a previdência social em aberto:
1) Competência - 10/2007 Valor : R$ 351,53
2) Competência - 01/2008 Valor : R$ 368,94
3) Competência - 06/2008 Valor : R$ 368,94
A instância a quo, após verificar os extratos de consulta do SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO – DATAPREV – COGPS Consulta detalhes da GPS, identificou que o
contribuinte teria quitado tais débitos somente na data de 30/06/2010, ou seja, depois de vencido
o prazo para regularização disponibilizado pela legislação do Simples Nacional, como se vê
abaixo (fls. 43/44 do e-processo):
Conforme extrato de consulta SISTEMA DE ARRECADAÇÃO – DATAPREV –
COGPS Consulta detalhes da GPS, telas abaixo, verifiquei que foram recolhidos valores
devidos nas competências acima referidas em 30 de junho de 2010.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.591 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000102/2010-37

Conforme consulta no SISTEMA DE ARRECADAÇÃO – DATAPREV – CVALDIV
– CONSULTA VALORES DE DIVERGÊNCIA, tela abaixo, não constam mais
divergências para as competências acima referidas, na data de 05/07/2010.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.591 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000102/2010-37

O contribuinte, a seu turno, informa que tais pagamentos foram realizados
equivocadamente, pois na verdade tais débitos já teriam sido quitados na data de 29/01/2010, ou
seja, dentro do prazo para regularização.
Para comprovar suas alegações, apresenta os comprovantes de recolhimento
(fls.56/61 do e-processo):

Com efeito, os DARF’s acima apresentados não deixam dúvidas acerca da data do
efetivo recolhimento dos débitos relacionados no termo de indeferimento. Assim, como
informado pelo contribuinte, os pagamentos constantes do sistema de arrecadação dataprev se
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.591 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000102/2010-37

referem a pagamentos em duplicidade, tendo em vista existir um primeiro pagamento ainda em
29/01/2010.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital